Tribunal: TJPA
Processo: 0800256-31.2021.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800256-31.2021.8.14.0058

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO.
MORTE DO DETENTO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 - TEMA 592/STF. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. EVIDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena o réu ao pagamento de indenização por danos morais ao genitor de detento morto dentro de instituto prisional;

2-

Interposto recurso voluntário pela fazenda pública, não há se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC);

3- O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade objetiva do Ente Estatal nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado;

4- O óbito do filho do autor ocorrido dentro do presídio, em circunstância de rebelião dos prisioneiros em que restou constatada a falha dos agentes prisionais, vincula a Administração Pública que possui dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, que garante o respeito à integridade dos presos, visando ao respeito à dignidade da pessoa humana (Tema 592/STF);

5- O valor da reparação deve ser arbitrado atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade, pelo que se mostra adequado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado na sentença;

6- Reexame necessário não conhecido; recurso de apelação conhecido e desprovido.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em deixar de conhecer o reexame necessário, conhecer do recurso de apelação e negar provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 03/04/2023 a 12/04/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800256-31.2021.8.14.0058

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO ARAUJO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 13021804) contra sentença (Id. 13021803), proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única Comarca de Senador José Porfírio, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais por Ato Ilícito, que julga parcialmente procedentes os pedidos e condena a parte Ré à indenização de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a partir do evento danoso, 29.07.2019 (Súmula n° 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação da sentença (Súmula n° 362/STJ). Fixa os honorários advocatícios, em favor do patrono da autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 3º, inciso I do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta os seguintes pontos:
a)
não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, e não se desincumbir dessa obrigação legal, caso contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal;
b)
existiu uma situação excepcional de rebelião provocada pelos custodiados que alcançou patamares incontroláveis por qualquer entidade pública colocando o recorrente numa situação fática e jurídica de não poder agir para evitar o resultado;
c)
é forçoso reconhecer que a imprevisibilidade e a inevitabilidade do evento danoso são circunstâncias que rompem com o nexo de causalidade entre o dano e o ato omisso;
d)
conforme decidido no RE n. 841526/RS, Rel. Luis Fux, com repercussão geral reconhecida, a responsabilidade civil estatal fica excluída nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso;
e)
a eventual condenação do Estado por danos morais no montante elevado de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) assume patamar desmedido quando comparado aos acordos pactuados com representantes das vítimas do lamentável evento.

Requer o provimento do recurso para reformar,
in totum
a r. sentença recorrida, afastando a condenação imposta ao Estado do Pará ou, alternativamente, reduzindo o quantum arbitrado pelo juízo de piso.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 13021805 - Pág.1).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id. 13021808 - Pág. 1).

Manifestação do Ministério Público, nesta instância, ratificando todos os atos da Promotoria de Justiça (Id. 12183848).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Juízo de Admissibilidade

Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública

Em que pese a determinação de remessa necessária consignada na sentença, considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em reexame do julgado em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso.”

No mesmo sentido, segue jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

MÉRITO

Recebo o recurso de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença que julga parcialmente procedentes os pedidos e condena a parte Ré à indenização de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a partir do evento danoso, 29.07.2019 (Súmula n° 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação da sentença (Súmula n° 362/STJ). Fixa os honorários advocatícios, em favor do patrono da autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 3º, inciso I do CPC.

Cuida-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Morais por Ato Ilícito ajuizada pelo genitor do
de cujus
, Sr. Carlos Reis Araújo, vítima fatal da rebelião ocorrida no Centro de Recuperação Regional de Altamira no dia 29/07/2019, que teve como causa mortis choque hipovolêmico, anemia aguda, múltiplos ferimentos por arma branca.

Cinge-se, a controvérsia recursal, em definir se há responsabilidade do ente estatal no evento danoso e, em caso positivo, se o valor fixado em sentença a título de indenização por danos morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a morte de custodiado, filho do autor.

Sobre responsabilidade civil, a Constituição Federal trata, em seu art. 37, § 6º, nos seguintes termos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(Grifo nosso).

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes federados, bem ainda das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes. O fundamento de tal disposição reside na
teoria do risco administrativo
, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que o lesado comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

De acordo com os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, a "responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Com base na teoria da responsabilidade objetiva, portanto, é desnecessária, a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos; bastando a prova da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública.

No caso, o filho do autor foi encontrado morto nas dependências do Centro de Recuperação Regional de Altamira, no dia 29 de julho de 2019, tendo como causa da morte “choque hipovolêmico, anemia aguda, múltiplos ferimentos por arma branca”, conforme se extrai da certidão de óbito juntada aos autos (Id. 13021769 - Pág. 1).

Por certo, o fato ocorrido dentro do presídio vincula a Administração Pública que possui dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, que garante o respeito à integridade dos presos, visando ao respeito à dignidade da pessoa humana, ainda para aqueles que estejam cumprindo penas privativas de liberdade.

Nesse sentido, trago à baila os termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral -Tema 592: “ Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previstos no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

Destaco a ementa do RE 841526 RS:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8.
Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)”

Segundo o Relator do recurso, Ministro Luiz Fux, até mesmo em casos de suicídio de presos é possível ficar caracterizada a responsabilidade civil do Estado; ainda que o fato tenha ocorrido por omissão, não é possível exonerar a responsabilidade estatal, pois há casos em que a omissão é núcleo de delitos. Cita o teor incutido na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIX, a respeito da responsabilidade estatal de assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral: “Se o Estado tem o dever de custódia, tem também o dever de zelar pela integridade física do preso. Tanto no homicídio quanto no suicídio há responsabilidade civil do Estado”.

Trago julgados que demonstram o sentido em que segue a jurisprudência pátria sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE DE PESSOA SOB A CUSTÓDIA DA POLÍCIA. NEXO CAUSAL. DEVER ESPECIAL DE PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DO PRESO. ART. 5º, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 592/STF.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No julgamento do RE n. 841.526 RG/RS, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "em caso de inobservância do seu dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento" (Tema n. 592/STF). 2. Na espécie, esta Corte Superior identificou o nexo causal entre a omissão dos agentes da Polícia Militar de Minas Gerais e o evento que culminou na morte de detento que encontrava-se sob sua custódia, afirmando a responsabilidade civil do Estado com base na inobservância do seu dever específico de proteção
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RE nos EDcl no AREsp: 1717869 MG 2020/0150928-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/12/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CPC. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DEVER DO ESTADO DE INDENIZAR. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 841.526/RS (TEMA 592). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - Órgão Especial - AI - 1674645-9/03 - Umuarama - Rel.: Desembargador Coimbra de Moura - Por maioria - J. 16.09.2019)

(TJ-PR - AGV: 1674645903 PR 1674645-9/03 (Acórdão), Relator: Desembargador Coimbra de Moura, Data de Julgamento: 16/09/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: DJ: 2614 31/10/2019)”

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.030, II – Julgamento do STF no RE 841.526 (Tema 592) –
Indenização por morte de preso custodiado em estabelecimento penal - Atentado contra a própria vida por suicídio - Responsabilidade objetiva do Estado, que tem o dever de preservar a integridade física e moral dos presos - Nexo de causalidade demonstrado - Obrigação de indenizar a mãe por dano moral in re ipsa – Acórdão recorrido em conformidade com o acórdão paradigma do Tema 592 do STF
– Acórdão mantido.

(TJ-SP - AC: 00147229420118260344 SP 0014722-94.2011.8.26.0344, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 16/05/2022, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/05/2022)”

“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592).
DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJPA – Proc. 0014823-60.2015.8.14.0301 - Ac. 2594264, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)”

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
MORTE DE DETENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CARACTERIZADO
- PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUEBRA DO NEXO DE CAUSALIDADE – NECESSIDADE DE REFORMA PARCIALMENTE DA DECISÃO A QUO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PAGAMENTO DO PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ A AUTORA COMPLETAR 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Apelação cível

0006182-85.2019.8.14.0061
.Relator(a):
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO. Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público
Data da publicação:
20/03/2023)”

No caso, vejo que a conclusão do Inquérito Policial de nº. 00049/2019.100686-9 é de que houve erro de conduta, com indícios de participação dolosa dos agentes prisionais na ação que culminou com o homicídio de 58 (cinquenta e oito) internos, no sentido de facilitar que os internos do Bloco A os “rendessem”, se libertassem de maneira rápida e então executassem o plano de matar os internos do Anexo e Bloco B (Id. 13021773 - Pág. 4).

Destaco, ainda, trechos conclusivos do relatório do IP Ainda e Relatório de Ocorrência de Evento constantes nos autos (Id.13021777 - Pág. 1 a 13021778 - Pág. 11; Id. 13021779 - Pág. 11-12):

“Por isso, se observa uma sucessão de erros que levaram a facilitar que os internos tivessem acesso a outras partes da casa penal, cometendo os crimes apurados no IPL 00049/2019.100637-2, desta forma sugere o indiciamento dos agentes prisionais DIEGO LEONEL BAIA e WILLIAN COSTA DA SILVA”.

“4 – Principal causa da ocorrência do evento rebelião – erros de procedimentos de

segurança dos agentes

A unidade estava operando em alerta máximo de segurança (fato confirmando pela diretora da unidade e também por outros agentes ouvidos pela nossa equipe), em virtude de algumas situações sensíveis ao cárcere, sendo a principal a fuga ocorrida em 25/07/2019, na Central de triagem Metropolitana-CTM III no Complexo de Americano na Região Metropolitana de Belém, onde 17 lideranças das facções CCA e PCC empreenderam fuga.

Desse modo, os protocolos de segurança e os cuidados que nunca devem faltar a essa atividade de agente penitenciário, deveriam ser mais do que obedecidos e redobrados, não havendo hipótese para que nenhum tipo de negligência pudesse ocorrer.

Abaixo, para nossa inteira surpresa, elencaremos alguns dos erros de procedimentos cometidos pelos agentes prisionais para o início da rebelião ocorrida no Centro Regional de Recuperação de Altamira – CRRALT, ao descumprirem não só a ordem de

operação em alerta máximo de segurança, mas, sobretudo, de desrespeito ao Manual de

Procedimento Operacional – MPO.

Veremos, através de capturas de telas das imagens do monitoramento da unidade no momento da ocorrência, que na destranca dos presos tidos como “faxineiros/correrias” para que pudessem distribuir a alimentação matinal, notou-se, de forma explícita, o relaxamento (culposo ou doloso) com as condutas operacionais de segurança.”

Diante das evidências que os autos trazem, resta claro o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes e a morte dos detentos, porquanto certo, no caso, que o Poder Público ostenta o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, obrigação legal da qual não se desincumbiu. A veiculada “situação excepcional de rebelião provocada pelos custodiados” chegou ao patamar de violência extrema que poderia ser evitada.

Não vislumbro, na hipótese, causa impeditiva da atuação protetiva do Estado para com os detentos, o que caracteriza a responsabilidade objetiva do ente público, consagrada no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal; cabendo-lhe, então, indenizar o autor pelo abalo físico e moral suportado com a morte do filho de forma tão bruta e cruel nas dependências da carceragem estatal. Desse modo, impõe-se o dever de indenizar do Estado.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, o valor da reparação deve ser arbitrado atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade, pelo que entendo como adequado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme arbitrado na origem.

Nessa linha, seguem os julgados desta Corte:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO 1. Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará diante da morte de detento enquanto custodiado no sistema carcerário estatal, resta a questão da reparação dos danos causados ao pai do presidiário morto.
Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado
. 3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – Proc. 0825495-55.2019.8.14.0301 - Ac. 10379246, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA
. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO NÃO ACOLHIDO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. DANOS MATERIAIS MANTIDOS NO VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJPA – Proc. 0821507-60.2018.8.14.0301 - Ac. 7122495, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)”

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE CUSTODIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88.
DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
EM FAVOR DOS GENITORES DO
DE CUJUS
. R$25.000 (VINTE E CINCO MIL) PARA CADA AUTOR-GENITOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS INALTERADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS PARA O PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(
APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863164-79.2018.8.14.0301. RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO 36ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público. Data de julgamento:12/12/2022).”

Diante das considerações acima, mantenho o valor da indenização por danos morais estabelecido pelo juízo
a quo
, correspondente à quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que está em conformidade com os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto
, deixo de conhecer do reexame necessário e conheço do recurso de apelação, porém nego provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (Pa), 03 de abril de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/04/2023